Tribunal: STF
Processo: HC 211258
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 698.928/PR.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 25/06/2021, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, nos autos nº 0014739-65.2021.8.16.0019, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de munição de uso permitido). O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Ponta Grossa/PR, após requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que indeferiu a ordem. Contra o v. acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta alicerçada a prisão preventiva em fundamentos inidôneos. Argui ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Frisa suficiente a substituição por medidas cautelares diversas. Destaca ser o paciente tecnicamente primário, uma vez decorridos mais de 5 anos da extinção da pena da condenação anterior. Cita a Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Consoante se extrai da análise das peças que instruem a impetração, o Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (e-doc. 2, p. 250), realçou o fato de ser o paciente reincidente específico e a gravidade concreta dos fatos criminosos, uma vez apreendidos na residência do paciente R$ 13.000,00 (treze mil reais) em espécie, 1 porção de crack, pesando 0,006 grama, 1 porção de maconha, pesando 0,16 grama, 1 galho da planta da maconha, com peso inferior a 1 grama, 10 munições calibre .380 intactas, 4 munições de revólver calibre .38, 1 munição calibre .12 e 1 simulacro de arma de fogo. Assim, ficaram demonstrados o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, fazendo-se necessária a custódia para a garantia da ordem pública.



    7. Na linha de precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, ante condenação anterior por tráfico de drogas, a configurar maus antecedentes, são motivos idôneos para a decretação da prisão provisória:



     



    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – CABIMENTO. A existência de condenações criminais transitadas em julgado, reveladoras dos maus antecedentes e da reincidência, revela o risco de reiteração, a justificar a prisão preventiva.”



    (HC nº 125.552/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 09/08/2016, p. 29/08/2016; grifos nossos)



     



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo duplamente majorado. Prisão em flagrante. Concessão de liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares. Restabelecimento da prisão em sede de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Um dos réus reincidente específico e o outro, não obstante primário, registram-se anotações em sua folha de antecedentes, tendo sido já concedida liberdade provisória recentemente e veio a cometer novo crime. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 123.085/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2015, p. 17/03/2015; grifos nossos)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 212.086-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 175.571-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020)



     



    8. A pandemia ocasionada pela Covid-19, por si só, não justifica o afastamento da prisão. A observância da Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que visa evitar a disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes criadas pelo CNJ, não se trata de soltura automática. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021.



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator